Tribunal: TJMT
Processo: 1023381-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023381-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 104.545.236-02 (ADVOGADO), AXIOS SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 49.589.719/0001-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES - CPF: 733.044.331-04 (EMBARGANTE), HUGO LOPES DE BARROS - CPF: 050.636.896-39 (ADVOGADO), EVELYN FERREIRA - CPF: 115.893.506-42 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA - CPF: 023.841.969-01 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Suspensão de atos executivos. Prova de posse e de domínio. Verossimilhança das discussões. Recurso não fornecido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, suspendeu os atos executórios sobre imóveis penhorados em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro, com a consequente suspensão dos atos executivos sobre os imóveis indicados como de propriedade do Embargante.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 678 do CPC, a suspensão dos atos constritivos depende da demonstração da posse ou do domínio sobre os bens objeto da medida.

4. Os elementos probatórios apresentados pelo agravado, como o termo de inventariante e certidão de casamento, além do acordo de partilha homologado judicialmente, apresentam a verossimilhança das alegações quanto à posse dos imóveis.

5. A possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reposição decorre da realização de atos expropriatórios sobre bens que estejam sendo partilhados em inventário, o que justifica a manutenção da decisão agravada. O risco ao resultado útil do processo e a ausência de elementos capazes de evitar a probabilidade do direito do agravado reforçam a necessidade de tutela de urgência.

6. Restou devidamente comprovada, de forma sumária, a posse dos bens pelo embargante, o que torna legítima a suspensão das medidas executórias, conforme dispõe o artigo 678 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Conforme disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil, a suspensão dos atos executórios incidentes sobre os bens objeto de embargos de terceiro é medida cabível quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações do embargante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, quando há indícios suficientes de que a pretensão do embargante é procedente e a continuidade da execução pode causar prejuízos irreparáveis".

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.112129-4/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11a CÂMARA CÍVEL, j. 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AXIOS SECURITIZADORA S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 1000605-64.2024.8.11.0111), ajuizada contra a agravante pelo ESPÓLIO FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES, por entender que está
“incontroverso que os imóveis solicitados como penhora pela parte exequente nos autos da execução de título extrajudicial n. 0001544-47.2013.8.11.0111 – ID 134842125, são de propriedade do Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, eis que consta nas matrículas dos mencionados bens imóveis, em averbação, o regime de casamento dos proprietários como sendo regime de comunhão universal de bens”
deferiu pedido de suspensão de todos os atos executivos (leilão, hasta pública, adjudicação, penhora e outros), eventualmente realizados sob os bens imóveis objeto dos autos da ação de execução no 0001544-47.2013.8.11.0111), ajuizada pela ora agravante contra Maria Divina Bohrer Younes (cf. Id. no 163400960 dos autos de origem).

A agravante afirma que o débito executado nos autos da ação de execução no 1000605-64.2024.8.11.0111, é originário da Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 40/01316-2, contratada no dia 16/03/2009, por Maria Divina Bohrer Younes junto ao Banco do Brasil S.A., com constituição de hipoteca sobre 07 imóveis de propriedade da devedora ofertado em garantia, matriculados sob os números 447, 451, 452, 455, 457, 459, 460, todos perante o SRI da comarca de Matupá/MT.

Assevera que Maria Divina Bohrer Younes, quando constituiu as hipotecas sobre os imóveis em garantia à Cédula Rural, qualificou-se como solteira, sendo a única e exclusiva proprietária.

Narra que a averbação do regime de comunhão universal de bens ocorreu em 13/10/2010, ou seja, após a contratação do crédito rural e a constituição das hipotecas sobre os imóveis.

Frisa que em 02/03/2012 foi assinado o aditivo de retificação e ratificação da cédula rural que alterou a forma de pagamento do débito e ratificou os termos da cédula rural, contando com a assinatura de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes na condição de cônjuge anuente.

Verbera que em 26 de março de 2013, foi proferida a sentença que decreta o divórcio de Faisal Ibrahim e Maria Divina Bohrer, sem adentar nas questões relativas ao direito hipotecário; sendo a ação de execução distribuída em 06.112013.

Aduz que após a cessão do crédito do Banco do Brasil à agravante, requereu a penhora dos imóveis para pagamento do débito, e logo após, o ex-marido da devedora, Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, interpôs Embargos de Terceiro alegando ser o real proprietário dos imóveis penhorados em razão do acordo de divórcio entre ele e Maria Divina, com quem foi casado até o ano de 2013, e por essa razão, não poderiam ser penhorados para adimplemento de dívida contraída somente por ela.

Alega que Faisal e a devedora Maria Divina praticaram diversos atos “em comprovada má-fé”, sobretudo porque omitiram o fato de serem casados em regime de comunhão universal de bens quando da assinatura da Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 40/01316-2, tanto que Maria Divina qualificou-se como solteira, inexistindo naquele momento cônjuge para anuir com a avença, além de terem omitido a existência das hipotecas gravadas sobre sete dos imóveis que foram posteriormente incluídos na partilha do acordo de separação judicial do casal.

Afirma que após a morte de Faisal, foi aberto o inventário de seus bens, com a indicação no montante partilhável dos imóveis objeto da ação de execução, contudo, referidos imóveis não pertencem ao falecido Faisal, mas a credora/agravante, até mesmo porque, o acordo de partilha de bens foi formalizado em ação de separação consensual, de caráter sigiloso, não averbado perante o registro imobiliário competente, e o Banco do Brasil (credor originário), muito menos a agravante (cessionária do crédito), tinham conhecimento do casamento, da separação e da partilha dos bens.

Insiste em que, o acordo de separação judicial e partilha de bens de Faisal e da devedora Maria Divina, não produz qualquer efeito jurídico sobre o crédito e garantias objetos da ação de execução
“pelo simples fato de que, em nenhum momento, houve consentimento do credor hipotecário originário (Banco do Brasil S.A.) pela transferência da dívida e de suas garantias ao Sr. Faisal”
, e para que a transferência dos imóveis fosse consumada, deveria contar com a anuência do credor hipotecário, conforme prevê o artigo 59 do Decreto Lei 167/67, o que no caso, não ocorreu.

Ressalta que, a falta de anuência do credor hipotecário torna nula ineficaz a partilha dos imóveis que estão gravados com hipoteca, podendo a agravante, cessionária do crédito, prosseguir com a ação de execução, até mesmo
porque “o Espólio/agravado não demonstrou a regularidade do ato e nem sua boa-fé quanto à alegada transferência dos 07 (sete) imóveis acima mencionados, que desde antes do acordo de divórcio permanecem devidamente hipotecados em favor da credora”
, fato totalmente ignorado pelo MM. Juiz prolator da decisão recorrida.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para modificar a decisão agravada que deferiu pedido de suspensão de todos os atos executivos (leilão, hasta pública, adjudicação, penhora e outros), realizados sob os bens imóveis objeto dos autos da ação de execução no 0001545-32.2013.8.11.0111); de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 234595166).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, pelo Des. Dirceu dos Santos (Id. 236171679).

Após, o Des. Dirceu dos Santos, a fim de evitar decisões conflitantes, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, remeteu os autos à minha relatoria, em razão da prevenção com o Agravos de Instrumento de no 1023380-18.2024.8.11.0000.

A parte agravada, Espólio Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, apresentou Agravo Interno (Id. 236599191), rebatendo a decisão liminar e as teses da agravante.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no 236599191, oposto pelo agravado contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, farei já nesta oportunidade o exame do seu mérito, o que, por si só, esvazia por completo o objeto do citado recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi deferida liminar consistente na suspensão dos atos constritivos em face dos imóveis descrito na inicial, que é objeto da ação de execução movida pela empresa ora agravante contra Maria Divina Bohrer, pelos seguintes motivos:

O art. 678 do CPC reza:

“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Como se vê, incumbe à parte embargante demonstrar suficientemente a posse sobre o bem objeto da medida judicial constritiva, por meio da verossimilhança das alegações, bem como a sua condição de terceiro.

Os requisitos para concessão da tutela antecipada ou da tutela cautelar, antecedente ou incidental, são os mesmos (art. 300, caput do CPC): i) probabilidade do direito, ii) perigo de dano, para as tutelas antecipadas e iii) risco ao resultado útil do processo, para as tutelas cautelares.

No caso em apreço, os embargos de terceiro visam suspender os atos de constrição em face do imóveis, objeto da lide, pertencentes ao espólio de FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES, trazendo os documentos juntados na peça de ingresso, alega ser o real proprietário do acervo em discussão, pugnando liminarmente pela suspensão dos atos expropriatórios sobre os bens, eventualmente deliberados nos autos n. 0001544-47.2013.8.11.0111, em trâmite nesta Comarca.

Pois bem. Inicialmente, extrai-se dos autos que, em 06 de novembro de 2013, Axios Securizadoora S.A. ingressou com ação de execução de titulo extrajudicial n. 0001544-47.2013.8.11.0111 em desfavor de Maria Divina Bohrer Younes com fundamento em “Cédula De Crédito Rural Pignoratícia n. 40/01571-8 (ID 63577812 - fls. 1/9). Deu-se à causa o valor de R$ 433.994,70 (ID 63577808 – fls. 1/15).

Passando-se os anos, somente em 18/07/2022, que foi promovida a citação da executada (ID 90186064). Para o adimplemento da obrigação, sobreveio pedido de penhora da parte exequente, ante a inércia da executada (ID 134842125).

Nota-se que o pedido de penhora no referido feito é em face dos seguintes bens:

1-

LOTE rural de no 256, com área de 50ha.11as.65ca, compreendido na GLEBA BRAÇO SUL/SETOR 1-B, registrado sob a Matrícula Imobiliária no 447 do Cartório do 1o Ofício de Matupá/MT;

2-

LOTE rural de no 175, com área de 44ha.89as.79ca, compreendido na GLEBA BRAÇO SUL/SETOR 1-B, registrado sob a Matrícula Imobiliária no 451 do Cartório do 1o Ofício de Matupá/MT;

3-

LOTE rural de no 174, com área de 44ha.95as.13ca, compreendido na GLEBA BRAÇO SUL/SETOR 1-B, registrado sob a Matrícula Imobiliária no 452 do Cartório do 1o Ofício de Matupá/MT;

4-

LOTE rural de no 258, com área de 46ha.91as.47ca, compreendido na GLEBA BRAÇO SUL/SETOR 1-B, registrado sob a Matrícula Imobiliária no 455 do Cartório do 1o Ofício de Matupá/MT

5-

LOTE rural de no 176, com área de 49ha.90as.58ca, compreendido na GLEBA BRAÇO SUL/SETOR 1-B, registrado sob a Matrícula Imobiliária no 457 do Cartório do 1o Ofício de Matupá/MT;

6-

LOTE rural de no 173, com área de 44ha.94as.99ca, compreendido na GLEBA BRAÇO SUL/SETOR 1-B, registrado sob a Matrícula Imobiliária no 459 do Cartório do 1o Ofício de Matupá/MT; e

7-

LOTE rural de no 256, com área de 49ha.95as.76ca, compreendido na GLEBA BRAÇO SUL/SETOR 1-B, registrado sob a Matrícula Imobiliária no 460 do Cartório do 1o Ofício de Matupá/MT.

Todavia, o Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes ajuizou os presentes embargos de terceiro, nos quais alegou, em síntese, que: a) é possuidor dos imóveis passíveis de constrição; b) há presença de nulidade quanto a referida execução por ausência de citação do esposo de Maria Divina Bohrer Younes, ora Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, eis que na época da emissão do título (2010 a 2012), ambos eram casados em regime de comunhão universal de bens, tendo este último falecido em 2020, não havendo autorização quanto ao negócio realizado, tão pouco a oneração deste em face do patrimônio do casal; c) que em 26/03/2013 o casal se separou judicialmente, entre outras alegações pertinentes ao imbróglio.

Sabe-se, que a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem cuja posse/propriedade é defendida via embargos de terceiro, a ser concedida em tutela provisória, fica em dependência do preenchimento do requisito legal inserto no art. 678 do Código de Processo Civil, vale dizer, da prova suficiente do domínio ou da posse sobre o bem.

Importante ressaltar que não é exigida a alegação do dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão dessa tutela de urgência, tão somente a verossimilhança das alegações para comprovar a propriedade ou a posse. Ainda, especificamente acerca da probabilidade do direito enquanto um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, confira-se as lições de Daniel Mitidiero: “3. Probabilidade do direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”. (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Tereza Arruda Alvim. Coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 782-783).

No caso em tela, incontroverso que os imóveis solicitados como penhora pela parte exequente nos autos da execução de título extrajudicial n. 0001544-47.2013.8.11.0111 – ID 134842125 são de propriedade do Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, eis que consta nas matrículas dos mencionados bens imóveis, em averbação, o regime de casamento dos proprietários como sendo regime de comunhão universal de bens.

Os elementos probatórios coligados aos autos evidenciam que o embargante possui o domínio e a posse dos imóveis.

Neste momento processual, a instrução não possibilita uma cognição exauriente sobre os fatos narrados, mormente porque, ao menos por hora, inicialmente não é adequado para solver as dúvidas sobre a má-fé da parte embargada em ingressar com a ação executória, vez que não se ateve ao regime pactuado pela parte, na época da negociação realizada, entretanto, não se pode olvidar que o artigo 674 do Código de Processo Civil, prevê expressamente a possibilidade de os embargos de terceiros serem opostos pelo possuidor do bem objeto de constrição.

Com efeito, em juízo de cognição sumária consentâneo ao momento processual, verifica-se que existe verossimilhança das alegações do embargante em razão dos elementos probatórios suficientes da posse sobre do bem imóvel, em especial o termo de inventariante, consignando as partes integrantes deste imbróglio (ID 156249844), atestando que os bens deixados pelo falecido estão em processo de partilha entre os herdeiros, a Certidão de casamento (ID 156249847), Sentença proferida quanto a separação do casal – ora o Sr. Faisal e Maria Divina

(ID 156249849), Termo de acordo entre o casal, especificando a forma em que decorreu a partilha de bens do casal (ID 156249848) e os laudos de avaliação das mencionada propriedades rurais, demonstrando o real valor imobiliário que fazem jus no atual mercado imobiliário (ID 156249877 e ss).

Insta salientar que se a parte embargante trouxe elementos probatórios de que é possuidora do bem, é o que basta para sua legitimidade, sendo que até mesmo a posse injusta pode ser protegida pelos embargos de terceiro.

A discussão travada sobre a transmissão do direito real de propriedade do imóvel, a princípio, se apresenta irrelevante na análise em questão, uma vez que não se discute o domínio sobre o bem, existindo prova suficiente, neste momento processual, da posse da sobre o bem imóvel.

Nesse sentido, havendo elementos suficientes da posse, possível a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, especialmente quando as alegações da parte contrária demandam dilação probatória e não são capazes, neste momento processual, de afastar a provável boa-fé do embargante.

[...] O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta demonstrado, visto que os bens poderão vir a ser penhorados, levados a hasta pública ou adjudicados indevidamente.

Vislumbro, dessa forma, a verossimilhança nas alegações do embargante e analisando os elementos probatórios, em juízo de cognição superficial, entendo que restou demonstrado seu direito de propriedade sobre os objetos de penhora, de modo que deve ser suspenso os atos constritivos das propriedades naqueles autos executivos.

Dessa forma, com fundamento no artigo 678 do CPC, DEFIRO, liminarmente, a SUSPENSÃO dos todos os atos executivos (leilão, hasta pública, adjudicação, penhora e outros), eventualmente realizados sob os bens imóveis consignados nos autos da execução de n° 0001544-47.2013.8.11.0111- ID 134842125, até decisão final neste processo.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil:
"Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro"
.

Com efeito, o embargante deverá demonstrar a prova sumária da sua posse ou de seu domínio, e da qualidade de terceiro, podendo o juiz, após a verificação destes requisitos, determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.

Os Embargos de Terceiro são um mecanismo jurídico que visa proteger terceiros que, apesar de não serem partes no processo original, são atingidos por seus efeitos. E quando um terceiro apresenta embargos alegando que os imóveis objetos de constrição judicial estão elencados em uma ação de inventário, a questão central é determinar se esses bens devem ou não ser liberados da execução até que o inventário seja concluído.

Não bastasse, o embargante, ora agravado, cuidou de instruir a inicial dos embargos de terceiros com a prova sumária da sua posse, demonstrando que os imóveis objeto da controvérsia encontram-se relacionados na ação de separação consensual, ajuizada pelo
de cujus
Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes e Maria Divina Bohrer, protocolada em 15.02.2013 (Id. 156271716 – autos de origem).

A sentença homologatória do acordo de separação judicial proferida no dia 02/04/2013, que dispôs, dentre outras providências, sobre a partilha de bens do então casal, cujos termos indicam expressamente que os imóveis permaneceram com Faisal.

Outrossim, ao deferir a concessão de efeito suspensivo nos autos dos Embargos de Terceiro interpostos pelo Espólio/agravado, o MM. Juiz, ainda, constatou a existência da
“verossimilhança das alegações”
do embargante amparada pelos elementos probatórios existentes nos autos e que chancelam a tese de que os imóveis constritos nos autos da ação de execução no 0001545-32.2013.8.11.0111, ajuizada pela agravante contra Maria Divina, realmente estão sob a posse do Espólio/agravado, com destaque para o termo de inventariante atestando que os bens deixados pelo falecido Faisal Ibrahim - inclusive aqueles que são alvo da ação de execução -, estão em processo de partilha entre os herdeiros, inclusive menores (cf. doc. Id. no 156271701 dos autos de origem).

Tais fatos indicam, embora ainda em análise perfunctória da questão posta, o acerto e prudência do MM. Juiz condutor do feito ao conceder o efeito suspensivo almejado nos autos dos Embargos de Terceiro para suspender a tramitação da ação de execução, porque, se de um lado, o credor/agravante alega que o acordo de separação/divórcio e partilha de bens celebrados entre Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes e a devedora Maria Divina, não produz qualquer efeito jurídico sobre o crédito e garantias objetos da ação de execução, já que para que a transferência dos imóveis fosse consumada, deveria contar com a anuência do credor hipotecário; por outro lado, não há como ignorar o fato de que os imóveis realmente foram incluídos na ação de inventário (Proc. no 1000111-44.2020.8.11.0111), para apuração de valor e divisão entre os herdeiros do falecido.

Ao suspender a tramitação da ação de execução, o MM. Juiz não garantiu a certeza de que os imóveis constritos poderão ser partilhados, mas, apenas e tão somente, assegurou que a decisão sobre o destino dos bens seja tomada com base na realidade jurídica que está sendo discutida tanto na execução como nos Embargos de Terceiro interpostos pelo Espólio/agravado, o que, obviamente, evitará decisões prematuras e que poderiam prejudicar a partilha adequada, além de causar danos irreparáveis à ordem do inventário, como a venda inadequada ou o bloqueio indevido de bens que, por lei, deveriam ser administrados e/ou resguardados até o término do inventário.

Com efeito, verificada a probabilidade do direito dos agravados, consubstanciada no acervo probatório da posse do imóvel, apresentado pelos embargantes - nos termos do que dispõe o art. 678 do CPC -, e, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de realização de atos de expropriação até o final deslinde da controvérsia, mostra-se imperiosa a concessão da tutela de urgência, para suspensão dos referidos atos sobre o imóvel objeto da lide.

Com efeito, analisando o acervo probatório apresentado pelo embargante/agravado, verifica-se a probabilidade do direito alegado, especialmente no que tange à posse do imóvel, conforme exigido pelo art. 678 do CPC
[1]
. Ademais, a possibilidade de realização de atos expropriatórios antes do julgamento final da causa configura perigo de dano irreparável, justificando, assim, a concessão da tutela de urgência para suspender tais atos sobre o imóvel objeto da presente controvérsia.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Os embargos de terceiro se prestam a resguardar a eventual posse do embargante diante de ação ajuizada por partes diversas e, nos termos do artigo 674 e seguintes do CPC, é assegurado ao terceiro proprietário, ou possuidor, o afastamento da constrição sobre os bens de sua propriedade ou posse por meio da ação de embargos de terceiros. - Nos termos do art. 678 do CPC, opostos os embargos de terceiro, poderá o magistrado, atendidos os requisitos legais, determinar, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos. - Hipótese dos autos em que restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da liminar pretendida pelos embargantes. Tendo em vista que os documentos juntados aos autos demonstram que o imóvel se encontra na posse deles, embargantes, bem como que o imóvel é utilizado por eles como residência, revelando perigo de dano consubstanciado na possibilidade de perderem o local de moradia, a decisão que defere a manutenção provisória dos embargantes na posse do imóvel, com a consequente suspensão liminar da sentença proferida na ação principal é necessária, até que a questão seja apreciada através do devido processo legal. - Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.112129-4/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 20/09/2023)

A análise dos autos demonstra, de forma clara, a probabilidade do direito alegado pelo embargante, ora agravado. Além disso, a possibilidade de dano irreparável decorrente da continuidade dos atos expropriatórios, bem como o risco de comprometimento do resultado útil do processo justificam a manutenção da decisão que suspendeu tais atos.

Assim, no atual momento processual, vislumbra-se a necessidade de se suspender qualquer ato expropriatório sobre o imóvel até que se dirima qualquer dúvida sobre a natureza jurídica da posse dos agravados sobre ele nos embargos de terceiros;

haja vista a necessidade de aprofundada instrução probatória nos autos dos embargos de terceiro para a elucidação da questão central, qual seja, a comprovação da posse dos imóveis.

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, revogando a decisão que havia deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. E, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

[1]

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025